Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-07.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO NOVO. SUPERVENIENTE AO JULGAMENTO PELO COLEGIADO. DUPLICIDADE DE PROCESSOS. DATA DA DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. NULIDADE CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.
1. Constitui fato novo a ser levado em consideração na análise do recurso a informação de que houve duplicação de recursos pelo sistema, com distribuição a magistrados diversos.
2. Em grau recursal, a primeira distribuição do recurso é que torna o Juízo competente para a análise dos autos, mediante a prevenção.
3. Levando em consideração que o recurso em análise se trata justamente dos autos que foram distribuídos posteriormente, é de se reconhecer a nulidade do julgamento da apelação cível dada a manifesta incompetência do Colegiado.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.